Tribunal: TJDFT
Processo: 0756411-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756411-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: ESTIMA VEICULOS LTDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c cobrança ajuizada em desfavor de ESTIMA VEÍCULOS LTDA e FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, que deferiu, em parte, o pedido liminar vindicado pela parte autora, ora agravante. A agravante sustenta, em síntese, que o inadimplemento perdura há mais de seis meses, e que os agravados continuam indevidamente na posse do veículo, o que configuraria esbulho e risco de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de deterioração, ocultação ou alienação do bem móvel. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata reintegração de posse do veículo objeto da lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu, em parte, o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. A parte agravante narra que celebrou com os agravados contrato de compra e venda de ativo fixo, referente ao veículo de placa SIP4G64, cujo pagamento deveria ser realizado em parcela única com vencimento em 26/6/2025. Sustenta que os agravados retiraram o veículo de suas dependências, mas não quitaram o preço ajustado e tampouco devolveram o bem, situação que configuraria inadimplemento contratual e posse injusta. Aduz que o contrato contém cláusula resolutiva expressa, acarretando a resolução automática diante da mora do comprador. Em razão disso, pleiteou em primeira instância a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bem como a inclusão de restrição de circulação via sistema RENAJUD, ante o alegado esbulho possessório. O Juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido liminar de reintegração, sob o fundamento de que os elementos trazidos exigiam apreciação após o contraditório, reputando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Em contrapartida, deferiu apenas a restrição de transferência do veículo no RENAJUD. Confira-se o inteiro teor da referida decisão (ID 257666539 – autos de origem): À parte autora, para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias. Lado outro, porque alienou à ré ESTIMA VEÍCULOS LTDA o automóvel descrito na inicial e nem esta nem o corréu FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, fiador, teriam adimplido a obrigação pecuniária a que se comprometeram, postula a autora a sua reintegração “in limine litis” na posse do veículo em questão, bem como a anotação, na base de dados do Sistema RENAJUD, de restrição de circulação no prontuário eletrônico daquele bem. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a reintegração de posse postulada. Sem prejuízo, a fim de assegurar o resultado útil da presente demanda, DEFIRO a anotação de restrição de transferência no prontuário eletrônico do veículo de placa SIP4G64, na base de dados do Sistema RENAJUD. Segue relatório. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Recolhidas as custas, citem-se e intimem-se. Na hipótese de a parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Analisando os autos de origem, constata-se que os documentos juntados evidenciam, de forma clara, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O contrato firmado entre as partes demonstra a existência da obrigação, o preço ajustado e a forma de pagamento, bem como a mora do comprador, que se mantém na posse do veículo sem efetuar a quitação, mesmo após notificações formais. A cláusula resolutiva expressa, prevista nos itens 27 e 28 do contrato, estabelece que, não havendo pagamento, o contrato se resolve de pleno direito, sem necessidade de interpelação, e que a posse do comprador torna-se injusta e ilegítima, autorizando a imediata retomada do veículo pela vendedora (ID 257448590 – autos de origem). Soma-se a isso o fato de que o CRLV digital comprova a titularidade do bem pela agravante, reforçando a legitimidade da pretensão possessória. Estão, portanto, presentes os requisitos do artigo 561 do CPC para a reintegração: a posse anterior da agravante, o esbulho praticado pela parte agravada, a data do inadimplemento e a perda da posse. O perigo de dano também se mostra evidente, considerando tratar-se de bem móvel de fácil circulação, sujeito à alienação, deterioração ou ocultação, circunstâncias que tornam ineficaz a mera restrição de transferência no RENAJUD. A demora na concessão da medida pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois o veículo pode ser comercializado ou sofrer depreciação, frustrando a utilidade do provimento jurisdicional. Cumpre destacar que, embora a reintegração possa gerar efeitos práticos relevantes, eventual irreversibilidade da medida não impede sua concessão, pois poderá ser compensada por perdas e danos, nos termos do artigo 302 do CPC, além das penalidades contratuais já previstas, passíveis de apuração em liquidação. Assim, a providência requerida é adequada e proporcional, pois a medida menos gravosa adotada na origem não assegura o resultado útil do processo diante do inadimplemento prolongado e da manutenção indevida da posse. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, placa SIP4G64, cuja providência deverá ser cumprida pelo Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator